Tribunal: TJDFT
Processo: 0750468-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750468-57.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BEIRAMAR FRANQUIAS S/A AGRAVADO: DENIS MARVAO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Beiramar Franquias S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0722778-50.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora dos valores relativos ao seguro de vida da parte Executada, nos seguintes termos: “Indefiro nova consulta ao sistema SISBAJUD, tendo em vista o pequeno transcurso de tempo desde a última consulta infrutífera efetuada ao referido sistema, realizada em setembro. Além disso, a parte exequente não colacionou aos autos qualquer circunstância que levasse a crer que nova consulta àquele sistema em tão curto interregno de tempo pudesse acarretar resultado frutífero. Ressalte-se, ainda, que não há qualquer elemento nos autos que demonstre a mudança na situação patrimonial da parte executada suficiente para justificar a renovação da consulta. No mais, não obstante a informação obtida por meio do INFOJUD, no sentido que o executado possuiria aplicações no valor de R$ 39.990,88 (ID 73196495), o fato é que não foram localizadas quantias pelo SISBAJUD, que é o sistema apto a realizar a penhora de valores depositados junto a instituições financeiras. Indefiro, também, a penhora da quantia mantida pelo executado a título de seguro de vida, por ser verba impenhorável, nos exatos termos do art. 833, VI, do CPC. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA NOS ROSTO DOS AUTOS. SEGURO DE VIDA. VERBA IMPENHORÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Nos termos do art. 833, VI do CPC, é nula a constrição judicial que recaia sobre seguro de vida, pois este tem por objetivo resguardar valores destinados a suprir as necessidades materiais do beneficiário do seguro. 2. Em razão do princípio da causalidade, cabe àquele que deu causa ao ajuizamento da ação a responsabilidade pelo pagamento das custas e dos honorários advocatícios. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 977776, 20160110043326APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2016, publicado no DJE: 7/11/2016. Pág.: 275/285) Indefiro, por fim, a pesquisa de bens em nome do cônjuge do executado, pois, não demonstrado que a dívida pleiteada fora contraída em benefício do núcleo familiar, tampouco tendo participado o cônjuge do executado da relação processual, não se mostra possível atingir-se seu patrimônio para fins de quitação do débito por meio de consulta e respectiva penhora de bens de sua propriedade (Acórdão 1230722, 07210570320198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Concedo ao exequente o prazo de 30 (trinta) dias para indicar novos bens passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo. Intimem-se.” Argumenta a Agravante que a r. decisão agravada não deve prosperar, porquanto contraria os princípios da efetividade da jurisdição, da cooperação e da razoável duração do processo. Afirma que várias foram as tentativas de localização de bens do Agravado, que busca de todas as formas se esquivar do pagamento da dívida contraída, o que dificulta o prosseguimento do feito executivo. Assevera que em pesquisa Infojud foi constatado que o devedor possui ativos no valor de R$ 149.248,79 aplicados na empresa Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. Informa que o pedido encontra guarida na jurisprudência pátria, pois embora conte o nome seguro de vida, trata-se de aplicação financeira travestida de “seguro”, pois seu valor é plenamente resgatável. Ressalta que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possível a penhora de seguro de vida acima do limite de 40 salários-mínimos. Sustenta, ainda, a possibilidade de se pesquisar e penhorar bens em nome da esposa do devedor, já que a dívida decorre de multa contratual de contrato de franquia entre as partes e não cumprido pelo devedor. Registra que o devedor e sua esposa são casados sob o regime de comunhão parcial de bens, e de acordo com o artigo 1.664 do CC os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido e pela mulher para atender aos encargos da família. Acrescenta que o artigo 790 do CPC dispõe que os bens do cônjuge ou companheiro estão sujeitos à execução nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ativo, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada e determinar que sejam realizadas pesquisas de bens em nome da esposa do Executado e determinada a penhora de ativos mantidos junto à Prudential do Brasil Seguros de Vida. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 21679777). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na espécie, não se encontram presentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo. Como se sabe, a finalidade do seguro de vida é proporcionar um rendimento a alguém, não o deixando à mingua de recursos. Normalmente se relaciona a uma fonte de segurança para a família, sendo objeto de atenção e amparo. Sobre a impenhorabilidade, o artigo 833 do CPC assim dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) VI - o seguro de vida; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” A respeito da impenhorabilidade do seguro de vida, oportuno colacionar o prestigioso magistério doutrinário de ARAKEN DE ASSIS (“in” Manual da Execução, 16a ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunal, 2013, pp. 262-263): “O art. 649, VI, proíbe a penhora do direito expectativo à importância proveniente do seguro de vida, seja qual for o titular. Como demonstrou Amílcar de Castro, o dinheiro derivado da liquidação do sinistro jamais integrou ou integrará o patrimônio do segurado e devedor. Por conseguinte, a impenhorabilidade se estabeleceu em favor do beneficiário. De acordo com o art. 794 do CC-02, não se sujeita o capital estipulado às dívidas do segurado, ‘nem se considera herança para todos os efeitos de direito’.” Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.361.354/RS, é possível relativização da impenhorabilidade absoluta do seguro de vida, adotando um limite a fim de permitir a satisfação parcial do credor, sem comprometer a sobrevivência do devedor e de sua família, de modo que aplicou por analogia o artigo 833, X, do CPC. Isso porque, a natureza da indenização recebida com o seguro de vida se assemelha às verbas salarias do artigo 649, IV, do CPC, que destaca serem impenhoráveis por serem destinadas ao sustento do devedor e de sua família. Nesse sentido, trago colação o seguinte julgado: RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. ART. 649, IX, DO CPC/1973. EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 649, X, DO CPC/1973. LIMITAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a determinar se é possível a penhora da indenização recebida pelo beneficiário do seguro de vida em execução voltada contra si. 3. A impenhorabilidade do seguro de vida objetiva proteger o respectivo beneficiário, haja a vista a natureza alimentar da indenização securitária. 4. A impossibilidade de penhora dos valores recebidos pelo beneficiário do seguro de vida limita-se ao montante de 40 (quarenta) salários mínimos, por aplicação analógica do art. 649, X, do CPC/1973, cabendo a constrição judicial da quantia que a exceder. 5. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1361354/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 25/06/2018) Sucede que a flexibilização constante no REsp 1.361.354/RS diz respeito a hipóteses em que o valor do seguro é recebido por beneficiário indicado na apólice de seguro, ou seja, quem recebeu o valor do seguro e não era o próprio segurado, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - SEGURO DE VIDA - IMPENHORABILIDADE -VÍCIO NO ACÓRDÃO - CONSTATAÇÃO - ACOLHIMENTO - EFEITOS INFRINGENTES - POSSIBILIDADE. Constatada a ocorrência de vício no acórdão, justifica-se o acolhimento dos embargos, inclusive com efeito infringente. O valor recebido pelo próprio segurado, a título de seguro de vida, deve ser absolutamente impenhorável, por clara previsão expressa do art. 833, VI, do CPC/2015. A flexibilização constante no REsp 1.361.354/RS diz respeito a hipóteses em que o valor do seguro é recebido por beneficiário indicado na apólice de seguro, o que não é o caso dos autos.” (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.10.083393-8/003, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/0020, publicação da súmula em 31/01/2020) Como visto, o seguro da Prudential apresenta natureza diversa do seguro de vida tradicional, pois permite ao segurado uma reserva financeira que pode ser usada pelo segurado depois de alguns anos, caso o seguro seja cancelado. Na hipótese, verifica-se que o Agravante não pretende a penhora da indenização e sim do valor passível de resgate, todavia, em caso de resgate do valor constante, haverá o cancelamento do seguro, ficando o segurado desguarnecido. Quanto ao pedido de consulta de bens em nome da esposa do Executado, impende ressaltar que comprovado nos autos a existência do vínculo matrimonial, bem como o regime jurídico estabelecido, a jurisprudência desta Corte vem se consolidando no sentido de ser dever do cônjuge comprovar que a dívida não se deu em benefício da família, de forma a proteger sua parte no patrimônio comum do casal. Sobre a matéria, trago à colação o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS PERTENCENTES A CÔNJUGE QUE NÃO FAZ PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CABIMENTO. ARTIGO 790, INCISO IV, DO CPC. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDA SOBREVINDA DURANTE O CASAMENTO. VERIFICAÇÃO. 1. O art. 790, IV, do CPC prevê a possibilidade de o patrimônio do cônjuge ou do companheiro que não se responsabilizou diretamente pela obrigação executada ser alcançado no processo de execução, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação responderem pela dívida, podendo ver seus bens penhorados para satisfação do débito. 2. A meação do cônjuge responde pelas dívidas do outro quando contraídas em benefício da família, incumbindo àquele que pretende resguardar sua meação, a prova de que o débito não foi assumido em proveito da entidade familiar ou que aproveitaria única e exclusivamente o patrimônio particular do outro cônjuge. 3. Havendo suficientes elementos a demonstrar que, quando a dívida em debate foi constituída, a devedora já era casada sob o regime da comunhão parcial de bens com seu cônjuge, contra quem se requereu a penhora de aquestos. Nesse passo, levando-se em conta a presunção de que o débito exequendo aproveitou a entidade familiar, cabível a busca de bens a ele pertencentes passíveis de sub-rogação e, caso existentes, a realização da requerida penhora, com a posterior intimação dele acerca da constrição. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Acórdão n.1159384, 07218524320188070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, compete ao cônjuge atingido pela constrição patrimonial a demonstração de circunstâncias que afastem a medida, quer pela comprovação de que o débito não se aproveitou à família, quer pelo regime de casamento ou outra circunstância que afaste a solidariedade perante a obrigação, de modo que, a princípio, inexiste óbice à realização da consulta. Ante o exposto, defiro em parte o pedido efeito suspensivo ativo para determinar a pesquisa de bens em nome da esposa do Executado. Comunique-se. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora